Tribunal: TJDFT
Processo: 0700367-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO. CONSTRUTORA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIADE CONTRATUAL. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. TRANSFERÊNCIA AO CONSUMIDOR DE CUSTOS INERENTES À ATIVIDADE EMPRESARIAL. INDEVIDO. COBRANÇA ABUSIVA.

1. A relação jurídica estabelecida entre a associação/associados e a construtora é de consumo, pois os autores figuram como destinatários finais do produto oferecido pela construtora (art. 2 e 3o do Código de Defesa do Consumidor), que integra a cadeira de consumo, o que, pela teoria da aparência, atrai a aplicação do Diploma Consumerista em prol do consumidor.

2. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, em que se requer a restituição de valores pagos em razão de desfazimento de negócio jurídico, aplica-se a regra geral do artigo 205 do Código Civil, a qual prevê dez anos de prazo prescricional.

3. O repasse injustificado ao consumidor de ônus financeiro intrínseco à própria atividade empresarial desenvolvida pela construtora revela-se indevido e deve ser afastado.

4. Preliminar de prescrição rejeitada.

5. Recurso conhecido e não provido.